Tribunal: TJMT
Processo: 1025888-08.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025888-08.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVAN GABRIEL FARIA BARBOSA - CPF: 034.885.151-09 (EMBARGANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), ALAN RODRIGUES MIRANDA - CPF: 830.488.041-53 (EMBARGADO), RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (ADVOGADO), GABRIELA FABRIS - CPF: 058.966.421-21 (ADVOGADO), IVAN GABRIEL FARIA BARBOSA - CPF: 034.885.151-09 (EMBARGADO), GABRIELA FABRIS - CPF: 058.966.421-21 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), ALAN RODRIGUES MIRANDA - CPF: 830.488.041-53 (EMBARGANTE), RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MULTA RESCISÓRIA E MULTA MORATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PENALIDADES CONTRATUAIS ALTERNATIVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em apelações cíveis que negou provimento ao recurso do réu e deu parcial provimento ao recurso do autor, reconhecendo a possibilidade de cumulação da multa rescisória prevista na cláusula 9a com a multa moratória da cláusula 10a do contrato de locação, afastando, contudo, a aplicação das penalidades alternativas da cláusula 11a e a cobrança de honorários advocatícios contratuais, por configurar
bis in idem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer, em tese, a natureza indenizatória e a cumulatividade abstrata dos honorários advocatícios contratuais, mas afastar sua exigibilidade no caso concreto; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da cláusula 11a do contrato de locação e do art. 395 do Código Civil, bem como quanto ao dever de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do
art
. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à
rediscussão
do mérito ou à modificação do entendimento firmado pelo órgão julgador.

4.
Não há contradição interna no acórdão, pois foi feita distinção clara entre a possibilidade abstrata de cumulação de honorários
advocatícios
contratuais com honorários
sucumbenciais
e a sua inaplicabilidade concreta no caso, em razão da identidade do fato gerador com a multa rescisória, caracterizando bis in idem.

5.
A cobrança de honorários
advocatícios
contratuais previstos na cláusula 11a do contrato coincide com o inadimplemento grave já sancionado pela multa rescisória da cláusula 9a, o que afronta a vedação à duplicidade
indenizatória
, nos termos dos
arts
. 412 e 413 do Código Civil.

6.
A cláusula 11a do contrato foi expressamente enfrentada no acórdão, tendo sido afastada tanto por sua natureza alternativa em relação à multa rescisória quanto pela ausência de pedido expresso na petição inicial, em observância aos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

7.
Não há omissão quanto ao
art
. 395 do Código Civil, pois a controvérsia foi solucionada por fundamentos jurídicos autônomos e suficientes, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

8.
O
prequestionamento
não se satisfaz com a mera indicação de dispositivos legais, exigindo demonstração efetiva de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Não há contradição quando o acórdão distingue a possibilidade abstrata de cumulação de honorários
advocatícios
contratuais da sua inaplicabilidade concreta em razão de identidade do fato gerador com a multa rescisória.

2.
Configura
bis in idem
a cumulação de multa rescisória com penalidades contratuais alternativas ou honorários contratuais vinculados ao mesmo inadimplemento grave.

3.
Inexiste omissão quando a pretensão é afastada por fundamentos jurídicos autônomos e suficientes, ainda que não haja enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais invocados.

4.
Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito nem à obtenção de
prequestionamento
artificial.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.026, §2o, 141 e 492; CC,
arts
. 395, 412 e 413.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp no 1.925.737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1025888-08.2024.8.11.0041

IVAN GABRIEL FARIA BARBOSA

X

ALAN RODRIGUES MIRANDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IVAN GABRIEL FARIA BARBOSA, em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível no 1025888-08.2024.8.11.0041, que
negou provimento ao recurso interposto pelo réu e
deu parcial provimento ao recurso do autor para reconhecer a incidência da multa rescisória prevista na cláusula 9a do contrato de locação, cumulável com a multa moratória da cláusula 10a, e manteve o afastamento das penalidades alternativas da cláusula 11a e dos honorários advocatícios contratuais (Id.
338905893
).

Sustenta
o
embargante, em síntese, a existência de contradição no acórdão, ao reconhecer, em tese, a natureza indenizatória dos honorários advocatícios contratuais e a possibilidade de sua cumulação com honorários sucumbenciais, mas afastar sua exigibilidade no caso concreto. Alega, ainda, omissão quanto à aplicação da cláusula 11a do contrato de locação e do art. 395 do Código Civil, afirmando que tais dispositivos não teriam sido adequadamente enfrentados pelo voto condutor.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja revista a conclusão do acórdão quanto à inexigibilidade dos honorários contratuais e à inaplicabilidade das penalidades previstas na cláusula 11a do contrato, ou, subsidiariamente, o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos invocados, para fins de prequestionamento (Id.
342359361).

Não foram
apresentadas
c
ontrarrazões pelo embargado,
conforme certidão de Id. 344493387.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recursos de apelação interpostos por ambas as partes, delimitou de forma expressa os fatos geradores das penalidades contratuais discutidas, reconheceu a possibilidade de cumulação da multa moratória com a multa rescisória, e afastou tanto a aplicação das penalidades alternativas da cláusula 11a quanto a cobrança de honorários advocatícios contratuais, por configurar
bis in idem
.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na
difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol., 11a Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, não se verifica nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há contradição interna no acórdão, pois o voto condutor fez distinção clara entre a tese geral, segundo a qual os honorários advocatícios contratuais possuem natureza indenizatória e podem, em abstrato, ser cumulados com honorários sucumbenciais, e a aplicação concreta dessa premissa ao caso específico dos autos.

Concluiu-se, de forma expressa, que, no contrato em exame, os honorários contratuais previstos na cláusula 11a estão diretamente vinculados ao inadimplemento grave apto a ensejar a rescisão contratual, coincidindo, portanto, com o mesmo fato gerador da multa rescisória prevista na cláusula 9a, de modo que a cumulação dessas verbas acarretaria duplicidade indenizatória, em afronta aos
arts
. 412 e 413 do Código Civil.

O que a
embargante pretende, em verdade, é rediscutir a valoração jurídica do fato gerador já apreciado pelo colegiado, providência incompatível com a via eleita.

Também não há omissão quanto à cláusula 11a do contrato de locação.

O acórdão enfrentou expressamente a referida cláusula, analisando-a sob os aspectos material e processual. Reconheceu-se que as penalidades nela previstas são alternativas e visam punir o mesmo inadimplemento grave já sancionado pela multa rescisória, configurando
bis in idem
, e consignou-se, ainda, que sua aplicação depende de pedido expresso, inexistente na petição inicial, nos termos dos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Assim, ainda que superado o óbice material, a pretensão encontraria impedimento nos limites objetivos da demanda, circunstância devidamente apreciada no voto.

A invocação do art. 322, §2o, do CPC pela embargante revela mera discordância quanto ao critério interpretativo adotado pelo colegiado, não caracterizando omissão sanável por embargos de declaração.

Igualmente não procede a alegação de omissão quanto ao art. 395 do Código Civil. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que adote fundamento jurídico suficiente para afastar a pretensão deduzida.

No caso, a inexigibilidade dos honorários contratuais foi afastada com base em fundamentos autônomos e suficientes, quais sejam, a vedação ao bis in idem, nos termos dos
arts
. 412 e 413 do Código Civil, bem como a inexistência de pedido expresso na petição inicial, circunstância que, por si só, já impediria a apreciação da verba, à luz dos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil. Trata-se, portanto, de razões jurídicas incompatíveis com a tese sustentada pela embargante, suficientes para manter a conclusão adotada no acórdão.

A menção ao art. 395 do Código Civil no relatório decorreu da simples reprodução das alegações recursais da parte, e sua referência na ementa não impõe dever de enfrentamento específico, sobretudo quando a pretensão foi afastada por fundamentos jurídicos independentes, aptos a resolver integralmente a controvérsia.

Diante desse contexto, não se verifica obscuridade, contradição ou omissão apta a ensejar a integração do julgado, evidenciando-se que os embargos de declaração possuem nítido caráter infringente, buscando a reapreciação do mérito sob nova ótica jurídica, finalidade incompatível com o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não.

Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do
acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado.

Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.026, §2o do CPC, por ora, por não vislumbrar, de forma inequívoca, intuito exclusivamente protelatório.

Todavia, adverte-se a
s
parte
s
embargante
s
de que eventual interposição de novo recurso manifestamente procrastinatório ensejará a aplicação da referida penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026